Tribunal: TJSP
Processo: 1500034-78.2022.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam a mercancia. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Pena dosada com critério. Dupla reincidência enseja maior reprovação. Incabível a aplicação da causa de

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam a mercancia. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Pena dosada com critério. Dupla reincidência enseja maior reprovação. Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Regime inicial fechado mantido. Detração Penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução. Recurso desprovido.